Tribunal: TJES
Processo: 5009712-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MARILZA DUTRA DE ANTONIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE NA QUAL A RECORRIDA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo “
a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor”
, sendo que a penhora deve estar condicionada à comprovação de que
“a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
STJ
; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial
, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

III.
Na espécie, a quantia de R$ 13.524,16 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta corrente na qual a Recorrida recebe benefício previdenciário, o que, ao menos nessa seara preliminar de cognição, atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque o Recorrente não logrou êxito em provar, na origem, eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV.
Inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que que a Recorrida detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado, ainda que em conta correntes, destina-se, ao menos em regra, à sua subsistência.

V.
A Recorrente não demonstra, à saciedade, acerca da eventual possibilidade de se penhorar ao menos 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela Recorrida, enfatizando sobre o impacto na realidade financeira e demonstrando que os valores remanescentes seriam suficientes a garantir a subsistência digna, situação que, acaso comprovada, poderia ensejar compreensão pela mitigação da regra de impenhorabilidade dos valores.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 27158806 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em desfavor de
MARILZA DUTRA ANTÔNIO
, cujo
decisum
reconheceu a impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados, à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando a imediata baixa da constrição patrimonial.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“após a citação da parte executada, foi realizada a penhora online nas contas da mesma, bloqueando o montante de R$ 13.524,16 (treze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), encontrados em conta corrente”
; (
II
)
“É certo que há decisões que permitem o desbloqueio caso haja comprovação de que aquele importe era destinado à reserva. Todavia, essa questão deve ser minuciosamente analisada no caso concreto, porque um desbloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos em toda e qualquer conta corrente, sem exigência da comprovação, acaba por diminuir a efetividade do processo executivo”
; (
III
)
“A agravada tão-somente comprovou que a conta é utilizada para recebimento de proventos e de pensão, os quais, somados, não ultrapassam R$ 4.000,00, ao passo que a penhora se deu em valor triplamente maior que este, ou seja, a executada movimenta diversos valores de outras origens não abrangidas pela impenhorabilidade””
.

Diante tais fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento,
“permitindo que a realização de busca por ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, possa ser feita novamente, restabelecendo-se a ordem jurídica e em especial, a supremacia do interesse público”
.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo e ativo formulado nos autos do Agravo de Instrumento, restou prolatada a Decisão de Id. 5902332, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in litteris
:

“(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, busca o Recorrente seja atribuído efeito suspensivo e ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, objetivando o restabelecimento da ordem de bloqueio online de valores que recaiu sobre a conta bancária da Recorrida, posto que, na sua compreensão se afiguram presentes circunstâncias que evidenciam exceção à regra de impenhorabilidade destacada pelo Magistrado de Primeiro Grau no bojo da Decisão recorrida.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Decisão recorrida,
in litteris:

“(...)

Na hipótese, a parte Executada objetiva a devolução integral dos valores penhorados na quantia de R$ 13.524,16 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Para tanto, argumenta que o bloqueio foi feito em aplicação financeira no montante inferior a 40 salários mínimos, de modo que deve incidir a regra prevista no art. 833, X, do CPC/15, bem como foi bloqueado valores referentes a aposentadoria e pensão recebida pela parte executada.

De fato, da análise do bloqueio judicial, observa-se que houve a constrição de valores inferiores ao patamar impenhorável de 40 salários mínimos, uma vez que bloqueada a importância de: de R$ 13.524,16 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) no banco ITAÚ.

Dessa maneira, independentemente de o dinheiro estar depositado em conta corrente, fundo de investimento ou poupança, a considerar o que dispõe o art. 833, X, do CPC, tal verba não poderia ter sido objeto de penhora, pois considerada de caráter alimentar.

Seguindo esta linha de raciocínio, o STJ possui jurisprudência que entende serem impenhoráveis os valores que alcançam até o montante de 40 salários mínimos depositados em poupança, como também aqueles depositados em conta-corrente ou fundo de investimento (AgInt no REsp 1897212/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 01/07/2021).

Além disso, não restou demonstrada a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte Executada, motivo pelo qual não há como permitir a constrição de tais valores, tal como estabelecido pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
reconheço
a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados, nos moldes do art. 833, inciso X, do CPC.

Determino
o desbloqueio dos valores penhorados.”

A propósito da matéria objeto de controvérsia, não se pode olvidar, consoante a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a jurisprudência desta Corte Superior entende que é
impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada,
seja ela
mantida
em papel-moeda, em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos
, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso
, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
”

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

In casu
, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a quantia de R$ 13.524,16 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta corrente na qual a Recorrida recebe benefício previdenciário, o que, ao menos nessa seara preliminar de cognição, atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque
o Recorrente não logrou êxito em provar, na origem, eventual abuso, má-fé ou fraude.

Importa destacar, outrossim, que embora a
jurisprudência recente da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal
admita
“a
relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor
”
, a penhora deve estar
condicionada à comprovação de que
“a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
STJ
; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial
, julgado em 19/4/2023,
DJe de 24/5/2023
).

Na espécie, inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que a Recorrida detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado, ainda que em conta correntes, destina-se, ao menos em regra, à sua subsistência.

Ademais, a Recorrente não demonstra, à saciedade, acerca da eventual possibilidade de se penhorar ao menos 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela Recorrida, enfatizando sobre o impacto na realidade financeira e demonstrando que os valores remanescentes seriam suficientes a garantir a subsistência digna, situação que, acaso comprovada, poderia ensejar compreensão pela mitigação da regra de impenhorabilidade dos valores.

Assim, em juízo sumário de cognição, não se revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, quais sejam,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, como enfatizado, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar depende da comprovação de que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, cujo requisito não restou satisfeito na origem, não sendo possível afirmar, ainda, que o Recorrente estaria praticando

eventual abuso, má-fé ou fraude.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.